Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703237-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, que nos autos da execução fiscal n. 0019229-59.2009.8.07.0001, acolheu exceção de pré-executividade, proferida nos seguintes termos: Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE em que o executado alega a existência da decadência, sob o argumento de que o imposto cobrado (ISS) tem o lançamento efetuado por homologação e que não foi recolhido antecipadamente pelo sujeito passivo da obrigação. Segundo alegado, como a constituição do crédito ocorreu somente em 27/04/2001, não foi observado o prazo legal de cinco anos. Também argumenta que houve a prescrição, pois a cobrança do crédito tributário deveria ocorrer até o ano de 2006, pois a ação de execução foi ajuizada somente no ano de 2009. Por sua vez, a Fazenda Pública rechaça os argumentos apresentados pelo Executado. Alega que o débito referente à CDA 5-0105472115 trata de cobrança de ISS lançado a menor, relativamente aos períodos de setembro de 1995 a julho de 1996, conforme Auto de Infração anexado ao processo. No que diz respeito à CDA no 5-0105472123, relata período de novembro de 1994 a agosto de 1995. O prazo decadencial nos casos tem incidência somente a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, razão pela qual não operou a decadência. Por sua vez, quanto à alegação de prescrição, argumenta que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu no ano de 2001 e houve a interrupção do prazo com o parcelamento administrativo. Com o cancelamento do parcelamento, ocorrido no ano de 2007, o prazo voltou a correr por inteiro e terminou somente em 08/02/2012. Ao final, pugnou pela rejeição do incidente. FUNDAMENTO E DECIDO. A execução fiscal está fundada em duas inscrições na dívida ativa (0105472115 e 0105472123) por infração ao recolhimento do ISS a menor. No caso, a natureza dos débitos reporta aos anos de 1994 e 1995. Ao se analisar os autos de infração anexados pela Fazenda Pública em sua impugnação, é possível aferir que o processo administrativo engloba dois autos de infração. O primeiro deles, anexado ao Id 14621326, retrata débitos no período de setembro de 1995 a julho de 1996 e de setembro de 1995 a janeiro de 1996. Entendo que há necessidade de dilação probatória para efetivamente se liquidar o valor devido, pois o montante cobrado está em valor unitário. Desta forma, não pode ser objeto de conhecimento nesta estreita via deste incidente processual. Eventual reconhecimento da decadência dos períodos deve ser objeto da ação de conhecimento dos embargos do devedor. Por outro lado, o outro auto de infração (anexado ao ID 24621326) retrata período de novembro de 1994 a agosto de 1995. Neste caso, cabe perquirir acerca do termo inicial do prazo, porquanto, como o imposto sobre serviços é caracterizado na hipótese de lançamento por homologação, deve ser analisado o artigo 173 do CTN. A Fazenda Pública anexou ao processo auto de infração em que o executado foi notificado pelo recolhimento a menor de imposto. Neste cenário, aplicável o disposto no inciso I do artigo 173 do CTN: Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O termo inicial do prazo, portanto, foi 01/01/1995 e 01/01/96, respectivamente, razão pela qual o crédito deveria ter sido constituído definitivamente em 01/01/2000 e 01/01/2001, contudo o foi somente em abril de 2001, razão pela qual está operada a decadência. Em relação à prescrição, deve ser observado o prazo de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal. Como dito anteriormente, a constituição ocorreu em 27/04/01 e ação foi proposta em 27 de julho de 2009. Contudo, deve ser observado que houve o parcelamento administrativo do débito pelo executado, hipótese que interrompe o prazo prescricional. Como o parcelamento foi cancelado em 08/02/2007 e a ação foi ajuizada em 2009, não há de se falar em perda da pretensão. Diante do que foi exposto, NÃO CONHEÇO DA EXCEÇÃO no que diz respeito à CDA 0105472115, em razão da necessidade de dilação probatória. Por outro lado, RECONHEÇO a decadência do crédito tributário, para cancelar a CDA de no 0105472123. Preclusa a decisão, promova a Fazenda Pública a atualização do valor do débito. Intimem-se. Em suas razões a Agravante, em suma, alega decadência relativa à CDA 0105472115, bem como a prescrição dos autos de infração no 2035/96 (CDA no 0105472115) e no 2047/96 (CDA no 0105472123), nos termos do art. 174, do CTN, conforme interpretação do Enunciado de Súmula 622/STJ. Intimado para se manifestar a cerca do interesse processual, em razão do julgamento proferido no AGI n. 0701828-23.2020.8.07.0000, o Agravante informou que fora reconhecida a prescrição quanto à inscrição n. 0105472123, permanecendo o interesse quanto à inscrição n. 0105472115, vez que ainda não apreciada por este Tribunal de justiça. DECIDO. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. O art. 932, inc. III, do CPC em vigor, determina que, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: "Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, conforme demonstrado a seguir. Observa-se que a parte Executada, ora Agravante, pleiteou, no presente agravo de instrumento a decretação da decadência relativa à CDA 0105472115, bem como da prescrição dos autos de infração no 2035/96 (CDA no 0105472115) e no 2047/96 (CDA no 0105472123), nos termos do art. 174, do CTN, conforme interpretação do Enunciado de Súmula 622/STJ. Contudo, o Distrito Federal, ora Agravado, interpôs o AGI n. 0701828-23.2020.8.07.0000, contra a mesma decisão, tendo sido proferido o seguinte julgamento: Com essas considerações, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC, ante a incidência do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 622), integrando o Acórdão n. 1.276.252 (ID 19068980, pags. 138/151) para: i) consignar que o dies a quo do prazo prescricional, da ação de execução fiscal relativa a Certidão da Dívida Ativa n. 0002578719, baseada na inscrição n. 0105472123, foi o dia 05/10/1997; ii) por conseguinte, por se tratar de matéria de ordem pública, através do julgamento procedente do pedido subsidiário da resposta ao agravo de instrumento retro, reconhecer a prescrição, relativa a este título executivo fiscal, em 05/10/2002; e iii) conhecer do pedido de reconhecimento da prescrição relativa à inscrição na dívida ativa n. 0105472115, por se tratar de matéria de ordem pública, mantendo o desprovimento deste agravo de instrumento, quanto a esta questão, a fim de não ensejar supressão de instância, nos termos da fundamentação retro. Quanto ao mais, mantenho integro o acórdão embargado pelos seus próprios fundamentos. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão é definida como o exaurimento de situações processuais, impedindo a repetição de atos ou mesmo o retorno de fases processuais direcionadas aos sujeitos do processo, nela incluídas as partes e o Juiz (preclusão pro judicato), nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. Confira-se: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A previsão expressa na legislação processual, também tem como objetivo evitar que juízes revejam suas decisões a qualquer tempo, na mesma instância, sem que haja uma causa significativa. Cumpre ressaltar que uma das principais consequências da preclusão é a estabilização de situações processuais, o que contribui para o desenvolvimento ordenado do processo com o fito de assegurar a sua razoável duração sob a premissa da segurança jurídica. Assim, dado que no agravo de instrumento n. 0701828-23.2020.8.07.0000, fora enfrentado o tema ora posto em debate no presente recurso, adoto as mesmas razões de decidir: [...] Por outro lado, no que concerne à aludida omissão do acórdão embargado, quanto ao não conhecimento do pedido constante da resposta ao agravo de instrumento, qual seja, o reconhecimento da prescrição referente à pretensão de exigir o crédito tributário constituído na inscrição na divida ativa n. 0105472115 (Auto de Infração n. 2035), assiste parcial razão à Embargante. Com efeito, na resolução do agravo foi fundamentado, somente, a inadequação da via eleita para este requerimento; faltando, assim, explicitar, nos termos do art. 193 do Código Civil, a razão do não conhecimento de matéria cognoscível de ofício – prescrição, ante a impossibilidade da interposição de recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, II, do CPC. Assim, a matéria merece ser conhecida. Contudo, melhor sorte não acolhe à Embargante, em razão desta parte processual ter considerado como dies a quo do prazo prescricional o dia final do prazo assegurado administrativamente, pela primeira vez, para pagamento voluntário, ou seja, o dia 22/09/1997. Neste diapasão, a Embargante considerou que a pretensão estava extinta, desde o dia 22/09/2002, sob o argumento do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 622 – última parte). Contudo, esta parte processual não se desincumbe do seu ônus probatório, de ter recebido a decisão que lhe assegurou o prazo para pagamento, no dia 02/09/1997, no termos do art. 373, II, do CPC, conforme o fez no que concerne à inscrição na divida ativa n. 0105472123. Por conseguinte, a análise desta questão probatória, na via estreita do agravo de instrumento ou do respectivo embargo de declaração, nesta fase recursal, ensejaria em supressão de instância, pois necessário se faz deixar bem vincado que, ainda, inexistiu provimento definitivo e o Juízo a quo não conheceu, na decisão agravada, da parte da exceção de pré-executividade, “no que diz respeito à CDA 0105472115, em razão da necessidade de dilação probatória”. Ademais, dos autos originários, também, emerge que a ora Embargante, ao opor aclaratórios em face da decisão agravada, no que concerne à esta inscrição na dívida ativa, concorda com a exação do tributo relativa ao ano de 1996, pendendo porém de dilação probatória, nos seguintes termos (ID 54839278, dos autos originários): (...) Por isso, perfeitamente possível que Vossa Excelência, assim como ocorrera com a CDA no 0105472123, declare extinto o feito em relação aos valores do ano-exercício de 1995 referente à CDA no 0105472115, intimando-se o Fisco para que se proceda à atualização da CDA, fazendo constar apenas os débitos tributários referentes ao ano-exercício de 1996! Diante todo o exposto, requer sejam conhecidos e providos os presentes aclaratórios para que Vossa Excelência digne-se a esclarecer a questão e, emprestando-lhes efeitos infringentes, reconhecer a decadência do tributo cobrado na CDA no 0105472115 durante o ano-exercício de 1995. (...) Desta forma, o pedido constante da resposta ao agravo de instrumento deve ser conhecido, por se tratar de matéria de ordem pública, mas o reconhecimento da respectiva prescrição, relativa a esta inscrição na divida ativa, não pode ser acolhida, a fim de não ensejar supressão de instância [...]. Nesse contexto, importante ressaltar que o interesse processual (de agir) é a conjugação dos elementos utilidade e necessidade e, para muitos, também, a adequação. No caso em questão, não se verifica a utilidade no prosseguimento do presente feito, vez que a questão em debate já fora devidamente apreciada e julgada em outro recurso interposto contra a mesma decisão. Assim, o presente feito não pode propiciar ao recorrente o resultado favorável pretendido, não restando proveito verificável no seguimento do recurso. Portanto, ante a evidente falta de interesse processual, julgo prejudicado o agravo de instrumento, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de interno padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, Julgo prejudicado o presente Agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta falta de interesse de agir. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2021 19:13:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador